Tribunal: TJDFT
Processo: 0762177-75.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0762177-75.2019.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA, GUILHERME HENRIQUE FRANCO, JOSE INACIO DE ALMEIDA NETO, MANLIO TASSO RIBEIRO SILVEIRA EMBARGADO: JOSE INACIO DE ALMEIDA NETO, GUILHERME HENRIQUE FRANCO, MANLIO TASSO RIBEIRO SILVEIRA, TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA DESPACHO Trata-se de embargos de declaração propostos por ambas as partes em que pedem a reforma do julgado com efeitos infringentes. Assim, intimem-se as partes embargadas para se manifestarem no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 28 de abril de 2022. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator